Tribunal: TJDFT
Processo: 0748100-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. Preliminares. rejeitadas. pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. presente. recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares suscitadas pela defesa; (ii) determinar se as provas são insuficientes para a condenação do réu; e, (Iii) verificar se se encontra presente a causa de diminuição constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso e o artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a buscapessoal, independentemente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

5. As imagens das câmeras de segurança do condomínio guardam relação com as vias internas de circulação do empreendimento, não havendo que se falar em violação da garantia prevista no art. 5°, XI, da CF/88.

6. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Preliminares rejeitada.

7. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, pelas drogas apreendidas e pelos demais documentos constantes dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

8. Se o réu é primário, de bons antecedentes, e não se comprovou que se dedique habitualmente a atividades criminosas ou integre organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e parcialmente provido.